Tribunal: TJMT
Processo: 1006408-64.2020.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006408-64.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO MATHIAS FILHO - CPF: 651.771.341-72 (APELANTE), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (APELADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. PREJUDICIAL REJEITADA.
USINA HIDRELÉTRICA DE SINOP/MT. PROGRAMA DE REASSENTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. VÍNCULO PRECÁRIO E DESCONTÍNUO COM A ÁREA. NÃO ENQUADRAMENTO NO CADASTRO SOCIOECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, em que o autor pleiteia enquadramento em programa de reassentamento populacional ou concessão de carta de crédito em razão da implantação da Usina Hidrelétrica de Sinop/MT, ao fundamento de não comprovação dos requisitos exigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se está prescrita a pretensão indenizatória
e
estabelecer se o autor preenche os requisitos necessários para enquadramento no programa de reassentamento e consequente indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a preclusão da matéria relativa à prescrição, pois a questão foi decidida na origem e não houve interposição de recurso adequado para sua impugnação, inviabilizando sua rediscussão em sede recursal.

Exige-se, para inclusão no programa de reassentamento, o preenchimento cumulativo de requisitos como vínculo físico com a área atingida, dependência econômica direta e permanência no local desde o cadastramento socioeconômico até o levantamento físico.

Constata-se que o vínculo do autor com a área é precário e descontínuo, limitado a período anterior (2007/2008), sem comprovação de permanência ou atividade no momento do cadastramento realizado em 2015.

Verifica-se que o autor não foi identificado no cadastro socioeconômico nem reconhecido pelos proprietários como residente ou trabalhador à época, afastando o requisito de vinculação direta com o imóvel.

A prova oral demonstra
falt
a de relação de trabalho estável ou dependência econômica da área, evidenciando apenas atividades eventuais e autônomas, incompatíveis com as exigências do programa.

A ausência de cadastro socioeconômico constitui obstáculo relevante ao reconhecimento do direito, por se tratar de etapa essencial à identificação dos beneficiários.

Inexiste ato ilícito apto a ensejar indenização, diante da não comprovação dos pressupostos necessários
à subsunção

a
o programa de reassentamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. Opera-se a preclusão quanto à matéria não impugnada por recurso adequado, ainda que suscitada em contrarrazões. 2. O enquadramento em programa de reassentamento por empreendimento hidrelétrico exige o preenchimento cumulativo dos requisitos
de vínculo físico, dependência econômica e permanência na área. 3.
Não realizado
cadastro socioeconômico e
não evidenciado
vínculo contínuo com a área atingida
,
o reconhecimento do direito ao reassentamento ou indenização
não comporta acolhimento
.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 7.342/2010, art. 2º; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Mat
erial julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, obser
vada a suspensão da exigibilidade da obrigação em virtude de o autor ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada por não ter apreciado corretamente o conjunto probatório produzido nos autos.

Afirma que exerce atividades na região atingida desde longa data, especialmente como pescador e guia de pesca às margens do rio Teles Pires, de onde retirava sua subsistência, mantendo vínculo direto com a área posteriormente afetada pela implantação da usina hidrelétrica.

Alega
que a desapropriação e o enchimento do reservatório, ocorrido em momento posterior, inviabilizaram suas atividades e ocasionaram a perda de moradia e fonte de renda, sem qualquer compensação.

Argumenta que preenche os requisitos previstos no Projeto Básico Ambiental, no parecer técnico da SEMA e na legislação aplicável, destacando que houve falha no cadastro socioeconômico realizado pela empresa, o que teria causado sua exclusão indevida do programa de remanejamento.

Acrescenta que a prova oral confirma sua permanência na localidade até o início do alagamento, demonstrando dependência econômica da área, e que outras pessoas em situação
semelhante foram posteriormente indenizadas, o que evidencia tratamento desigual.

Por fim, a
duz
que o
J
uízo de origem interpretou de forma equivocada os depoimentos colhidos, deixando de reconhecer o vínculo existente e a efetiva perda sofrida, razão pela qual requer o reconhecimento do direito ao reassentamento ou, alternativamente, à indenização correspondente.

Em contrarrazões
, a apelada
argui
a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória,
sob
o argumento de que o prazo teve início
no momento em que
houve a imissão na posse dos imóveis, circunstância que teria rompido eventual vínculo do autor com a área, sendo a
demanda
proposta após o lapso trienal previsto em lei.

No mérito, a
ssever
a que o apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo programa de remanejamento populacional, destacando que não foi incluído no cadastro socioeconômico e que não demonstrou dependência econômica da área atingida.

Expõe
que o próprio conjunto probatório revela que o autor exercia atividades esporádicas, sem vínculo estável com o imóvel, atuando como pescador e prestador de serviços, além de ter mantido relação de natureza trabalhista com terceiros, já encerrada antes do levantamento necessário.

Argumenta que a indenização foi devidamente paga ao proprietário do imóvel, de modo que eventual direito deveria ser buscado em face deste,
tendo em vista
o princípio da indenização única.

De
staca
que sua conduta foi lícita, decorrente do regular exercício do direito de desapropriar, inexistindo ato ilícito ou nexo causal capaz de justificar reparação.

C
onclui que não há prova de vínculo, dependência ou enquadramento nas regras do programa, razão pela qual a improcedência deve ser mantida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Em contrarrazões, a apelada argui a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, sob o argumento de que o prazo teve início
no momento em que
houve a imissão na posse dos imóveis, circunstância que teria rompido eventual vínculo do autor com a área, sendo a demanda proposta após o lapso trienal previsto em lei.

Tal matéria foi expressamente analisada pelo Juízo de origem, que proferiu decisão e re
futo
u a arguição de prescrição.

Nã
o houve interposição de
R
ecurso específico contra
esta deliberação, apenas Embargos de Declaração, que foram rejeitados.

Portanto, opera-se a preclusão, o que impede a rediscussão da matéria nesta instância. Assim, não
deve ser
reab
erta discussão sobre
questão já decidida e não impugnada no momento oportuno.

Rejeito a prejudicial.

MÉRITO

A Apelação foi interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material, sob o fundamento de ausência de comprovação
pelo autor
dos requisitos necessários ao enquadramento
no programa de remanejamento populacional decorrente da implantação da U
sina
H
idrelétrica em
Sinop
/MT
.

P
ara fazer jus ao reassentamento ou à carta de crédito, exige-se o preenchimento cumulativo de requisitos, dentre os quais se destacam o vínculo físico com a área atingida, a dependência econômica direta da propriedade e a permanência no local desde o cadastramento socioeconômico até o levantamento físico.

A propósito, confira-se:

“Art. 2º do Decreto n. 7.342/
2010

O
cadastro socioeconômico previsto no art. 1
o
deverá contemplar os integrantes de populações sujeitos aos seguintes impactos:

I -
perda
de propriedade ou da posse de imóvel localizado no polígono do empreendimento;

II -
perda
da capacidade produtiva das terras de parcela remanescente de imóvel que faça limite com o polígono do empreendimento e por ele tenha sido parcialmente atingido;

III - perda de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;

IV -
perda
de fontes de renda e trabalho das quais os atingidos dependam economicamente, em virtude da ruptura de vínculo com áreas do polígono do empreendimento;

V -
prejuízos
comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento;

VI -
inviabilização
do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros localizados nas áreas do polígono do empreendimento, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo,
afetando a renda, a subsistência e o modo de vida de populações; e

VII - prejuízos comprovados às atividades produtivas locais a jusante e a montante do reservatório, afetando a renda, a subsistência e o modo de vida de populações.”

Assim dispõe
m
o
s

Ite
ns
3
e 6.3.2-A
do Plano de Negociação (Diretrizes e Critérios para Indenizações e Reassentamentos) da UHE Sinop
, ao delimitar o público-alvo
(Id 357522398 - págs. 4
e 13
)
:

“
3. (...)
Não-proprietário –
Residente em área rural de terceiros com vínculo de dependência econômica direta com a área atingida para manutenção da sua família
, desde antes da conclusão do CSE-2014 até, pelo menos, o levantamento físico da propriedade atingida.
”

“
6.3.2-A
(...) o candidato a reassentamento deve ser aquele que preencha cumulativamente as seguintes condições:

i. exerça atividades agropecuárias na área atingida; e

ii
. não possua outro imóvel fora da área atingida pelo empreendimento; e

iii
. seja vinculado ao imóvel cujo remanescente, se houver, resulte inviabilizado economicamente para a atividade desenvolvida atualmente; e

iv
. mantenha vínculo físico – more e trabalhe – com a fração do imóvel atingido, desde o CSE-2014 até o levantamento físico da propriedade; e

v. dependa economicamente da área atingida do imóvel para a sua subsistência; e

vi. não tenha vendido ou adquirido o imóvel após o fechamento do CSE-2014.”

Infere-se dos autos que
o vínculo do apelante com a área foi precário e descontínuo
, uma vez
que trabalhou como caseiro em período anterior, com término do vínculo empregatício ainda nos anos de 2007 e 2008, não sendo localizado no momento do cadastramento socioeconômico realizado posteriormente
, em 2015
.

Além disso, os documentos e depoimentos indicam que o apelante não foi identificado pelos proprietários das áreas como residente ou trabalhador
na
época, circunstância que afasta o requisito essencial de vinculação direta com o imóvel atingido.

A prova oral, longe de corroborar a tese recursal, reforça essa conclusão. O próprio autor afirmou que não mantinha relação de trabalho formal, que exercia atividade de pesca de forma autônoma e que apenas eventualmente prestava serviços, sem qualquer estabilidade ou dependência econômica vinculada à propriedade.

Os depoimentos não demonstram residência contínua nem exploração econômica da área nos moldes exigidos.

Esse quadro evidencia que não havia relação jurídica apta a caracterizar dependência da área atingida, mas apenas utilização eventual do espaço, o que não se enquadra nas hipóteses previstas no programa de reassentamento.

Ademais, a ausência de cadastro socioeconômico do apelante constitui obstáculo relevante ao reconhecimento do direito pretendido, pois tal registro representa etapa essencial para identificação dos beneficiários. A não inclusão do autor no levantamento indica, de forma consistente, a inexistência dos pressupostos exigidos.

D
iante da
não
comprovação dos pressupostos necessários e da inexistência de ato ilícito, não há fundamento para reforma da sentença.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
e
, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% sobre o valor atual
izado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em virtude de o autor ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026